Tribunal: TJES
Processo: 5035750-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035750-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRA OLIVEIRA ARAGAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035750-38.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

REC
ORRID
A
:
ALEXANDRA OLIVEIRA ARAGAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMEN
TA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FATURA PAGA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7086966. Verifica-se que a autora foi intimada (Id. 7086976), mas não apresentou contrarrazões bem como não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7086966), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7086964
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:

''
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, em definitivo; b) CONDENO a parte ré (CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA) a pagar à parte autora (ALEXANDRA OLIVEIRA ARAGAO) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.
''

Trata-se de
termo de atermação
sob o argumento
de
que

a
autor
a
teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da
fatura
cobrad
a
.
Requereu retirada do cadastro de inadimplentes
e danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
a
Recorrid
a

comprovou que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontrava adimplido.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença
alegando que a autora pagou valor a menor que o mínimo, e somente em novembro/2021 pagou o valor restante.
Afirma também que a autora possui inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes (Id. 7086944).
Além disso, a autora não buscou resolver a lide de forma administrativa.

Afirma ainda

exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 7086816, 7086817 e 7086818). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise dos documentos de Id. 7086813 e 7086814, depreende-se que a Recorrida comprovou o pagamento integral da fatura em 27/10/2022, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Em relação à alegação de que a autora possuía anotações anteriores nos cadastros de inadimplentes, observa-se que nenhuma das anotações constantes no Id. 7086944 estavam vigentes à época do ajuizamento da ação, sendo a mais recente excluída em 20/10/2022. Já a de novembro de 2022 é referente ao caso em tela, tanto é que dos documentos comprobatórios juntados pela autora no Id. 7086816, 7086817 e 7086818 somente consta negativação relativa ao objeto da lide. A Súmula 385 do STJ somente é aplicável quando o autor possui negativações vigentes à época, e não quando as anotações pretéritas já foram excluídas dos cadastros. Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA ANTES DA AÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALORAÇÃO - CRITÉRIOS. 1- A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação (in re ipsa). 2-
A Súmula 385 do STJ não é aplicável no caso de existência de negativação posterior ou, se preexistente, já estiver excluída na data da inscrição indevida questionada no processo.
3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50146969620228130114, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023) (grifo nosso)

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inscrição de nome da empresa nos cadastros no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Sistema de caráter restritivo, comparado aos demais órgãos de proteção ao crédito. Apontamento indevido. Réu que não se desincumbindo do seu ônus probatório contido no art. 373, II, do CPC. Danos morais in re ipsa configurados.
Inaplicabilidade ao caso em concreto da Súmula 385, do STJ. Dívida anterior baixada.
Valor indenizatório arbitrado em R$.10.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10156295420198260576 SP 1015629-54.2019.8.26.0576, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 08/09/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021) (grifo nosso)

De outro giro, rejeita-se a alegação de inércia em não busca solução administrativa, pois condicionar o conhecimento e julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito e pelos demais motivos apresentados,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente

ao pagamento de custas processuais.
Sem condenação em honorários, pois a parte autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)